Tribunal: TJES
Processo: 0026150-60.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026150-60.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO MOREIRA RODRIGUES

APELADO: ESPOLIO DE BRANDOLINO RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTA DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA A QUESTÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA NOVA SUSCITADA APENAS NOS ACLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da c. Terceira Câmara Cível do e. TJES que, ao julgar apelação cível, manteve a validade dos atos processuais e negou provimento ao apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer nulidade na primeira tentativa de intimação do recorrente e, ao mesmo tempo, afastar seus efeitos por preclusão; (ii) se a ausência de decisão de saneamento configuraria nulidade processual apta a ser apreciada em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem hipóteses taxativas de cabimento (CPC, art. 1.022), não servindo para rediscutir matéria já decidida.

A contradição que autoriza aclaratórios é a interna ao julgado, entre suas proposições, não se configurando na divergência entre o resultado e a pretensão da parte.

O acórdão embargado reconheceu vício na primeira intimação, mas corretamente aplicou a preclusão (CPC, art. 278), pois a nulidade não foi arguida no primeiro momento possível.

As intimações posteriores foram realizadas no endereço indicado pelo próprio embargante em sua contestação, afastando a alegação de nulidade.

A arguição de nulidade por ausência de decisão de saneamento apresentada apenas nos embargos de declaração constitui inovação recursal, insuscetível de análise nesta via.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir fundamentos do acórdão nem a provocar reexame do mérito da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que enseja embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não a divergência com a interpretação defendida pela parte.

O reconhecimento de vício em intimação não impede a incidência da preclusão quando a nulidade não é arguida tempestivamente.

Intimações realizadas no endereço informado pela parte são válidas.

A inovação recursal em embargos de declaração é incabível.

Não há que se falar em imposição das multas previstas no art.81 e no art.1.026, §2º, do CPC, uma vez que, apesar de não estarem presentes os vícios apontados, não se vislumbra a manifesta tentativa de retardar o andamento do feito, bem como qualquer ato atentatório à dignidade da Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0026150-60.2009.8.08.0048

EMBARGANTE:
RENATO MOREIRA RODRIGUES

EMBARGADO:
PAULO CÉSAR ROSALEM

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RENATO MOREIRA RODRIGUES
contra o v. acórdão de Id 9358173, de relatoria do em. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais de Id 9841705, o embargante alega, em síntese, que

o acórdão incorre em contradição e obscuridade. Sustenta que o julgado, embora tenha reconhecido a nulidade na primeira tentativa de sua intimação, contraditoriamente afastou seus efeitos sob o fundamento da preclusão. Aduz, ainda, que as intimações subsequentes também seriam nulas, pois não foram realizadas no endereço em que foi citado inicialmente. Por fim, argui a nulidade de todo o processado pela ausência de prolação de decisão de saneamento e organização do processo.

Com base em tais alegações, pleiteia seja o recurso provido, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e dar provimento ao apelo, anulando o processo desde o despacho de fl.151.

Contrarrazões de Id 13643937, pugnando pelo desprovimento do recurso e imposição de multa por ato manifestamente protelatório.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso em apreço, contudo, não se vislumbra a contradição ou obscuridade apontada. Isso porque a questão suscitada pelo embargante nestes aclaratórios foi precisamente a controvérsia analisada no julgamento do recurso de apelação. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a alegação de nulidade processual, concluindo, todavia, em sentido diverso ao pretendido pelo recorrente.

A suposta contradição, consistente no reconhecimento do vício na intimação de fl.151 e na simultânea declaração de sua preclusão, não subsiste. A contradição que autoriza os embargos é a interna ao julgado, verificada entre suas proposições, o que não ocorre na espécie. O acórdão, de forma coerente, identificou o vício e, na sequência, aplicou a norma processual cabível (art. 278, CPC), que impõe a sanção de preclusão à parte que não alega a nulidade na primeira oportunidade.

A fim de melhor ilustrar o que acabo de expor, observe-se o seguinte excerto do acórdão embargado:

[...] Dessa forma, não obstante os fatos expostos, reputa-se que a alegação de nulidade nos moldes em que se dera não ocorrera em momento oportuno, sendo inadmissível sua apreciação no presente recurso, nos termos do art. 278 do CPC/15, o qual determina que
“A nulidade dos atos
deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos
, sob pena de preclusão.”
[...]

No que tange à validade das intimações posteriores, o acórdão foi igualmente explícito ao afastar a nulidade, consignando que as diligências foram direcionadas ao endereço que o próprio embargante indicou em sua peça de contestação (fl. 17), não havendo que se falar em vício. Observe-se:

[...] Ademais, não assiste razão o apelante acerca de que deveria ter sido intimado no endereço constante no AR à fl.16, uma vez que, em contestação anexa à fl. 17, declara ter como residência e domicílio a localidade que fora diligenciada pelo juízo nas intimações supracitadas.

Oportuno, a tal ponto, mencionar a definição de cerceamento de defesa, nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a saber:

O cerceamento de defesa ocorre quando há uma limitação indevida à parte para apresentar sua argumentação ou provas durante o processo.

(TJES; Apelação Cível nº 5018789-22.2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 24/01/24)

Posto isso, à luz dos fatos expostos, não vislumbro a ocorrência da hipótese acima descrita no caso em comento, eis que presente a regularidade da tramitação da demanda. [...]

Superado tal ponto, tem-se que a arguição de nulidade por ausência de decisão de saneamento, levantada apenas agora, representa manifesta inovação recursal, sendo matéria estranha ao que foi devolvido no recurso de apelação e, portanto, incabível de ser analisada nesta via, sobretudo considerando a fundamentação de preclusão já exposta no acórdão, no sentido de que as nulidades devem ser suscitadas no primeiro momento em que a parte puder se manifestar nos autos.

Não se verifica, assim, qualquer contradição ou obscuridade relevante que comprometa a integridade do julgado ou que impossibilite a interposição de Recurso Especial, pois o acórdão embargado enfrentou, ainda que sinteticamente, todos os temas fático-jurídicos essenciais à controvérsia.

Ressalta-se que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que o embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Percebe-se, assim, que o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja a oposição de Embargos de Declaração. (TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23).

Por fim, registro que não há que se falar em imposição das multas previstas no art.81 e no art.1.026, §2º, do CPC, uma vez que, apesar de não estarem presentes os vícios apontados, não se vislumbra a manifesta tentativa de retardar o andamento do feito, bem como qualquer ato atentatório à dignidade da Justiça.

Diante do exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura digital.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.